Tribunal: TJDFT
Processo: 0725043-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725043-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO LOURENCO SILVA AGRAVADO: INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante consistente em determinar a suspensão dos descontos a título de penhora efetuados nos seus proventos de aposentadoria. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante (ID 18255119), oportunidade em que concedeu prazo de cinco dias para que fosse recolhido o preparo. A análise perfunctória dos autos revela que o recolhimento do preparo foi feito após o prazo determinado pela decisão de ID 18255119. Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual não conhecimento do recurso por deserção. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator